Tribunal: TJES
Processo: 5000807-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Preclusão / Coisa Julgada; Multa do Art. 475-J do CPC
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL CARIAS DA SILVA

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em face do acórdão
ID 3862544
que deu provimento ao presente Agravo de Instrumento, ajuizado por
RAQUEL CARIAS DA SILVA,
aqui Embargada, para reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, que decotou da execução provisória de sentença, promovida pela Embargada contra
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA,
os valores referentes à multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC (CPC de 1973 - vigente a época em que estabelecida a multa) e, ainda, os honorários advocatícios da fase executória, também estipulados no importe de 10% (dez por cento).

Em suas razões recursais (
ID 4326551
) o Município embargante alega, em síntese, vício de
OBSCURIDADE
no acórdão quanto à incidência ou não da multa do art. 475-J e dos honorários de execução em desfavor da Fazenda Pública, ora embargante, porquanto nitidamente a parte exequente promoveu a execução tão somente em desfavor da executada Viação Flecha Branca, e “[...]
Subsidiariamente
, na remota hipótese de incidência dos encargos acima apontados contra o Município, requer sejam suprimidos os vícios de omissões no v. acórdão, analisando ponto a ponto as questões trazidas a baila, inclusive para efeito de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados
[...].” (ID 4326551 - págs.16/17)

As contrarrazões foram apresentadas no ID 5396317.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em face do acórdão
ID 3862544
que deu provimento ao presente Agravo de Instrumento, ajuizado por
RAQUEL CARIAS DA SILVA,
aqui Embargada, para reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, que decotou da execução provisória de sentença, promovida pela Embargada contra
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA,
os valores referentes à multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC (CPC de 1973 - vigente a época em que estabelecida a multa) e, ainda, os honorários advocatícios da fase executória, também estipulados no importe de 10% (dez por cento).

Nas razões
(
ID 4326551
) o Município embargante alega, em síntese, vício de
OBSCURIDADE
no acórdão quanto à incidência ou não da multa do art. 475-J e dos honorários de execução em desfavor da Fazenda Pública, ora embargante, porquanto nitidamente a parte exequente promoveu a execução tão somente em desfavor da executada Viação Flecha Branca, e “[...]
Subsidiariamente
, na remota hipótese de incidência dos encargos acima apontados contra o Município, requer sejam suprimidos os vícios de omissões no v. acórdão, analisando ponto a ponto as questões trazidas a baila, inclusive para efeito de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados
[...].” (ID 4326551 - págs.16/17)
.

Sem delongas, verifico a existência da OBSCURIDADE apontada, pois, o acórdão proferido não elucidou de forma clara e específica que, embora reconhecido como devidas na execução provisória deflagrada as rubricas atinentes à multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC (CPC de 1973 - vigente a época em que estabelecida a multa) e aos honorários advocatícios da fase executória, também estipulados no importe de 10% (dez por cento), estas, em que pese a condenação solidárias das partes requeridas, são de obrigação exclusiva da executada
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA,
pois, como se pode observar às fls. 434/436 dos autos de origem (ID 2096324), a execução provisória do julgado, onde foram fixadas as rubricas em discussão, foi promovida apenas contra esta. Transcrevo:

“[...] Assim sendo, resta a autora, ora exequente
promover a Execução Provisória
em face da Executada VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA
, na forma do artigo 475-O do CPC, tendo em vista que satisfeito todas as formalidades exigidas pelo artigo 475-O, §3° do CPC, face os autos físicos do processo encontrarem em cartório.

Insta ressaltar ainda, que no caso em tela trata-se de condenação solidária, entre a VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
onde a exequente, pode exigir o cumprimento da prestação por inteiro contra o devedor que quiser, como bem informa os artigos 264 e 267 do Código Civil
.

(...)

Assim sendo, requer a exequente
a intimação da executada (
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA
)
para que seja realizado o pagamento da quantia supra no prazo legal, sob pena de multa de 10% (dez por cento prevista no art. 475-J do CPC. [...]”(ID 2096324 - págs. 3/4 - g.n.)

Inclusive, na petição de fls. 589/590 dos autos de origem, onde a parte autora, ora embargada, informa ao Juízo de origem o trânsito em definitivo da sentença lá proferida, esta novamente menciona exclusivamente a VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA como executada.

Cumpre, por fim, registar que, muito embora a condenação tenha sido solidária, o Código Civil, em seu art. 275, permite ao credor exigir o pagamento de apenas um dos devedores, tal como fez a autora/embargada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para, sanando a obscuridade apontada no voto condutor, esclarecer que as rubricas em discussão nestes autos [multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC (CPC de 1973 - vigente a época em que estabelecida a multa) e honorários advocatícios da fase executória, também estipulados no importe de 10% (dez por cento)], são de responsabilidade exclusiva da VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, uma vez que, por opção da credora, a execução do julgado foi promovida somente contra esta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES. MULTA PELO INADIMPLEMENTO E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTÓRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE CONTRA QUAL FOI PROMOVIDA A EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. OBSCURIDADE SANADA.

1.

O acórdão proferido ao reformar a decisão objurgada, estabeleceu o dever de pagamento de multa e honorários advocatícios na fase executória do julgado, devendo estas rubricas recaírem exclusivamente sobre a devedora contra a qual foi promovida a execução.

2.

Cumpre registrar que o Código Civil, em seu art. 275, permite ao credor exigir o pagamento de apenas um dos devedores, tal como realizado na hipótese em análise.

3.

Recurso conhecido e provido para sanar a obscuridade apontada, de forma a esclarecer que os valores atinentes à multa e aos honorários da fase executória são de responsabilidade exclusiva do devedor contra quem foi ajuizada a execução do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora.